Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-57.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Negócio jurídico. Compra e venda de imóvel. Simulação. Nulidade. Terceiro de boa-fé. Perdas e danos. Cancelamento do registro. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico de compra e venda por simulação e determinou o cancelamento do registro na matrícula do imóvel, mantendo incólume a compra e venda realizada posteriormente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a parte autora faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) averiguar a validade dos negócios jurídicos realizados; (iii) em caso de nulidade, verificar a possibilidade de se cancelar o registro do imóvel e indenizar a parte autora pelas perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica.
4. Nos termos do art. 167, § 1o, do CC, haverá simulação nos negócios jurídicos quando “I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem; II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III – os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados”.
5. Comprovada a existência de simulação na compra e venda realizada, impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 167, do CC.
6. A ausência de comprovação de que o terceiro de boa-fé tinha conhecimento da simulação afasta a possibilidade de invalidação do negócio jurídico celebrado em sequência.
7. O cancelamento do registro imobiliário decorre da nulidade do negócio simulado, sendo cabível a reparação civil pelos danos causados, não havendo que se falar em bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos de apelação não providos.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167 e 986.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707286-63.2021.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 03.11.2023; TJDFT, APC 0703521-72.2021.8.07.0011, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.05.2023; TJDFT, APC 20150910203634, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30.01.2019.